Tribunal: TJDFT
Processo: 0039132-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. AUSÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA.

1. Ainda que ajuizada a execução de título extrajudical no prazo prescricional de que o credor dispunha, em não se efetivando a citação nos termos e no prazo a que alude a norma processual, a prescrição não se interrompe e, por consequência, extingue-se o direito do credor de reivindicar o crédito firmado em título vencido há mais de cinco anos. Inteligência do art. 219 e parágrafos do CPC/1973 (atual art. 240 do CPC/2015).

2. Não imputável ao mecanismo da justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na súmula n° 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.